Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - CNPJ: 01.753.871/0001-49 (APELANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 551.460.741-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000062-36.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença em Embargos à Execução com Efeito Suspensivo c/c Tutela de Urgência no. 0000062-36.2020.8.11.0041, Cód. no. 1446931- 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 191989150).

A parte embargante afirma que “
o aresto é pautado em premissa fática equivocada e é omisso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, quanto aos argumentos expostos no tópico 4.1 do recurso de apelação, pois não houve descumprimento de apenas uma intimação, mas de quatro intimações, revelando-se inequívoca desídia da instituição financeira
”.

Declara que “
o acórdão é omisso quanto aos argumentos expostos pelos embargantes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. Isso porque a execução sequer foi instruída com planilha de débitos, exigida pelo art. 798, I, b do CPC, conforme pág. 14 da apelação. O acórdão faz referência a documento que demonstraria a “forma de pagamento da dívida e, inclusive, a evolução do valore a ser pago de forma atualizada”, no entanto, o documento consiste em mero demonstrativo de conta vinculada
”.

Expõe que “
O acórdão ora embargado entendeu pela impossibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, já que o contrato exequendo foi firmado para incrementar a atividade empresarial. Trata-se de entendimento omisso quanto ao fato de que, independentemente da modalidade contratual, o CDC é aplicável em razão da vulnerabilidade da empresa embargante em relação ao banco embargado
”.

Aduz que “
No tópico 3.3 da apelação, os embargantes invocaram preliminar de nulidade da sentença por ser citra petita, porquanto obstou o julgamento das demais matérias invocadas em embargos à execução que não estão relacionadas a excesso, nos termos do art. 917, §4o, II, do CPC. Porém, ao julgar o apelo, o acórdão foi omisso à linha argumentativa dos embargantes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, especialmente quanto à existência de matérias que podem ser analisadas independentemente da existência de cálculos, porquanto não relacionadas ao excesso de execução.
”

Sustenta que “
Na nota de crédito exequenda, é previsto que a forma de utilização do débito será comprovada através de documento anexo ao título. Porém, nenhum documento descritivo, ou mesmo notas fiscais, acompanharam o contrato. Por isso, apenas após a análise de documentos completos por um perito judicial é que seria possível quantificar os excessos praticados, pois necessária análise matemática de encargos lançados na conta corrente, conhecimento técnico que foge à competência da embargante/consumidora
”.

Diz que “
O acórdão é omisso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, e deixa de especificar de forma minuciosa qual das preliminares foram acolhidas, ao passo em que não supre o julgamento citra petita, conforme tópico anterior destes embargos. E referida omissão prejudica – se não inviabiliza, a defesa dos embargantes e impugnação adequada do julgado, sendo imprescindível a integração do acórdão. Para além da omissão, o acórdão contém obscuridade e contradição, já que, ao afirmar que eventuais nulidades ficam reconhecidas, havendo no recurso pedidos diretamente vinculados às nulidades, está-se diante de parcial provimento do apelo. E diante da parcial procedência para reconhecer error in procedendo na sentença, não há cabimento da majoração de honorários sucumbenciais, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
”.

Em suma, requer o acolhimento para se sanar omissões e a reforma do acórdão embargado (id. 204160195).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 205451654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença em Embargos à Execução com Efeito Suspensivo c/c Tutela de Urgência no. 0000062-36.2020.8.11.0041, Cód. no. 1446931- 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 191989150).

Quanto às alegações de omissão, simples leitura da ementa deixa claro que todas as questões articuladas nos embargos foram enfrentadas, a despeito de não terem sido em prol da parte embargante, como desajava:

“
1- A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição. Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
A movimentação processual pelo Judiciário foi de forma lenta, a despeito da ciência da situação das comarcas. Mas isto não pode ser transmitido ao jurisdicionado.

2- “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.” (N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

3- O documento apresentado com a inicial executiva conta com toda a discriminação da forma de pagamento, encargos, enfim, sendo documento suficiente a aparelhar a execução. A evolução do valor a ser pago de forma atualizada foi apresentado pelo exequente.

4- Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC).

5- Sobre a alegação de que, na notificação, apontou-se que a dívida seria oriunda de dois contratos, depreende-se da inicial executiva que o que se persegue é apenas um deles, de modo que apresentar o outro seria desnecessário, pois, eventualmente, será objeto de outra execução.

6- Não se comprovou nos autos que a nota de crédito se refere a continuação de contratos anteriores. Assim, não convence alegar que seria necessária a revisão com juntada de contratos originários e que se referiria a débitos anteriores. A apelante, inclusive, poderia juntar eventual contrato anterior, a demonstrar que a nota seria continuação de uma dívida existente, mas não se incumbiu de sua prova.

7- Sobre o pleito de compensação por dano moral, a via é inadequada, não podendo ser alvo de embargos à execução.”

Eis o voto em seu inteiro teor:

“VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que “a interrupção do prazo prescricional se deu com a decisão inicial de seq. 55000720 (pág. 56) dos autos de execução no 0054418-25.2013.8.11.0041, a qual foi proferida na data de 18/12/2013, determinando a citação dos apelantes para contestar o feito, que até então se tratava de ação de cobrança. [...] a perfectibilização da citação dos aqui apelantes só se deu no ano de 2019, e o prazo prescricional é de 3 (três) anos, pelo que estaria evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme art. 240, §1o, do CPC.”

Sustenta que “em 29/08/2016 a apelada comparece em Juízo arguindo que as intimações anteriores teriam sido abertas por patronos anteriores. Porém, totalmente descabida a afirmação, pois as intimações foram publicadas em Diário Oficial de Justiça (id. 55000722 – pág. 18), e não havia no processo qualquer substabelecimento alterando a representação da causa. Neste tocante, nota-se que em id 55000720 – pág. 62, consta substabelecimento em que se reforça que todas as intimações deveriam continuar sendo feias em nome dos advogados originários [...].Nota-se, também, que a publicação no Diário Oficial de Justiça quanto à necessidade de depósito da diligência para citação ocorreu em nome patrona habilitada.”

Diz que “Da linha temporal e dos fatos ocorridos, não existe possibilidade de atribuir a demora da citação ao Poder Judiciário, visto que o banco apelado, mesmo validamente intimado no ano de 2013 para providenciar a citação, só veio a cumprir o determinado recolhimento de custas no ano de 2018, deixando transcorrer 4 anos e 4 meses.”

A execução foi movida em 06/12/2013; o despacho inicial é de 18/12/2013; intimação para pagamento de diligência impulsionada em 09/04/2014,
04 (quatro) meses
depois; emenda à inicial de 25/04/2014; despacho deferindo emenda e dando despacho inicial proferido em 17/09/2015,
01 (um) anos e 05 (cinco) meses depois
; intimação da parte autora para pagamento de diligência impulsionada em 24/02/2016,
05 (cinco) meses depois
; certidão de decurso de prazo impulsionada em 10/05/2016,
03 (três) meses depois
; carta de intimação de 20/06/2016; carta recebida em 24/06/2016; banco que apresenta petição em 30/08/2016, aduzindo que a intimação que decorreu foi realizada em nome de antigo advogado, pedindo sua exclusão e intimação exclusiva; nova petição pedindo dilação de prazo, em 22/09/2016; pagamento da diligência juntada em 29/09/2016; nova intimação a parte apelada para que regularizasse pagamento, impulsionada em 14/02/2017,
05 (cinco) meses depois
; petição do banco juntada em 01/03/2017; despacho acerca de inexistência de espaço físico no gabinete, devolvendo à secretaria, proferido em 19/09/2017,
06 (seis) meses depois
; despacho proferido em 14/03/2018,
06 (seis) meses depois
, com nova intimação da parte apelada; petição do bando juntada em 03/04/2018; certidão de mandado de citação de 05/07/2018,
03 (três) meses depois
; certidão do oficial de justiça de 15/08/2018, de impossibilidade de cumprimento do mandado; intimação impulsionada em 04/09/2018; petição do bando de 19/10/2018; decisão do juiz sobre consulta de dados via infojud proferida em 30/05/2019,
07 (sete) meses depois
; petição do banco de 12/06/2019; intimação impulsionada em 19/06/2019; petição do banco de 08/08/2019; certidão de desentranhamento de mandado de citação de 04/09/2019,
03 (três) meses depois
; citação efetivada em 08/11/2019,
02 (dois) meses depois
.

O total de 61 (sessenta e um) meses foi o tempo em que o processo permaneceu paralisado por motivos alheios à vontade do apelado, não sendo justo lhe imputar prescrição. 05 (cinco) anos de 01 (um) mês.

Apenas uma intimação não foi atendida pelo banco entre 2013 a 2019, mais precisamente em 2016.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ – PROVIMENTO. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário.” (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição material do título, nos termos do §3o do artigo 240 do CPC. 2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.
7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido.” (N.U 0013200-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

A movimentação processual pelo Judiciário foi de forma lenta, a despeito da ciência da situação das comarcas. Mas isto não pode ser transmitido ao jurisdicionado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO
contra sentença em Embargos à Execução com Efeito Suspensivo c/c Tutela de Urgência no. 0000062-36.2020.8.11.0041, Cód. no. 1446931- 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 191989150).

Na inicial executiva o que se busca e pagamento de nota de crédito industrial, sendo que a apelante teria deixado de pagar, tendo a dívida a soma de R$ 50.452,21 (cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

O documento foi apresentado com a inicial executiva (id. 55000720), e conta com toda a discriminação da forma de pagamento, encargos, enfim, sendo documento suficiente a aparelhar a execução, não se demonstrando a necessidade de se juntar provas de que o valor tenha realmente sido disponibilizado, o que passaria ao ônus da prova da apelante. Quem alega, deve demonstrar o alegado, e isso seria fácil de comprovar.

Destaco que a apelante é empresa, de modo que, diante da ausência de prova em sentido contrário, entendo que “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.” (N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Portanto, a forma do pagamento da dívida e, inclusive, a evolução do valor a ser pago de forma atualizada foi apresentado pelo exequente (id. 55000720, p. 50/51).

A parte apelante não discriminou detalhadamente os cálculos que entende corretos, nem tampouco impugnou especificamente o que discorda; fez impugnação genérica, no meu sentir.

Vale destacar que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC):

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Segundo a lição de LUIZ MARINONI “Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido”. (in Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, p. 681).

Assim sendo, conclui-se que o título apresenta-se líquido, certo e exigível, contendo todas as características de exequibilidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALOR DISPONIBILIZADO EM PARCELA ÚNICA – CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONVENCIONADA –DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS – SÚMULA 541 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O contrato de abertura de crédito fixo assinado pelo devedor e duas testemunhas contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com a individualização de cada uma das parcelas a serem pagas é dotado de liquidez, certeza, exigibilidade, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ). O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.”
(N.U 1007690-37.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie. Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”. In casu,
a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4o, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5o, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 0007050-86.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Sobre a alegação de que, na notificação, apontou-se que a dívida seria oriunda de dois contratos, o 4001216 e o 4001217 (id. 55000720, p. 48-execução), depreende-se da inicial executiva que o que se persegue é o contrato 4001216 (ou 40/01216-6), de modo que apresentar o 4001217 seria desnecessário, pois, eventualmente, será objeto de outra execução.

Quanto à alegação de que seria cabível a revisão do contrato por se tratar de rolagem de dívida, com aplicação da súmula 286 do STJ, não se comprovou nos autos que a nota de crédito se refere a continuação de contratos anteriores. Assim, não convence alegar que seria necessária a revisão com juntada de contratos originários e que se referiria a débitos anteriores. A apelante, inclusive, poderia juntar eventual contrato anterior, a demonstrar que a nota seria continuação de uma dívida existente, mas não se incumbiu de sua prova.

Portanto, o que se observa é que a execução é movida no exercício regular do direito do apelado, não havendo demonstração de irregularidades.

Sobre o pleito de compensação por dano moral, a via é inadequada, não podendo ser alvo de embargos à execução.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "
O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma
" (
STJ, REsp 1638535/RJ
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 07/02/2017).” (TJSC, Embargos à Execução n. 0305260-85.2016.8.24.0064 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Oct 27 00:00:00 GMT-03:00 2020).

Quanto às matérias eventualmente não analisadas na sentença, eventual nulidade fica reconhecida e, pela causa madura, sendo aferidas neste voto, fica sanada.

Mesmo que o fosse, a ausência de ilegalidades afasta dever de compensação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024